Tribunal: TJMT
Processo: 1013188-93.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
direito civil. direito de família. apelação cível. ação de alimentos. base de cálculo. rendimento líquido comprovado. possibilidade. recurso provido.
I. caso em exame
1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação de Alimentos e condenou o genitor da criança ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.
2. O Apelante pleiteia a redução do valor da pensão para 14% (catorze por cento) do salário mínimo, sob a alegação de comprometimento da renda por despesas familiares e obrigações com outra filha.
II. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo adequada da pensão alimentícia, se sobre o salário mínimo ou sobre o rendimento líquido comprovado do alimentante, e verificar a proporcionalidade do percentual fixado à luz da capacidade contributiva do genitor.
III. razões de decidir
4. A base de cálculo da pensão alimentícia deve corresponder ao rendimento líquido comprovado do alimentante, quando demonstrada sua relação formal de trabalho, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
5. A adoção do salário mínimo como parâmetro somente é cabível na ausência de comprovação dos rendimentos ou em situações de informalidade laboral, o que não ocorre no caso concreto.
6. O holerite juntado aos autos comprova que o Apelante possui remuneração líquida mensal, a qual melhor reflete sua real capacidade contributiva.
7. O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade impõe a adequação do valor da pensão às possibilidades do alimentante e às necessidades do Alimentando, sem comprometer a subsistência digna de qualquer das partes.
8. A constituição de nova família e a existência de outros filhos não afastam o dever alimentar decorrente do poder familiar.
IV. dispositivo e tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos devem ser fixados com base nos rendimentos líquidos comprovados do Alimentante quando houver vínculo empregatício formal. 2. A fixação da pensão deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre as partes. 3. A constituição de nova família não exime o genitor do dever de prestar alimentos ao filho de relação anterior.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o e 1.695
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 5005639-75.2018.8.13.0702, Rel. Des.a Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câmara Cível Especializada, j. 02.08.2024, publ. 05.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1013188-93.2019.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
ALIMENTOS
,
FIXAÇÃO
]

RELATOR:

EXMO. SR.
D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[B. L. A. S. - CPF: 094.565.051-54 (APELADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), LUCAS FABIO VILELLA SOARES - CPF: 049.345.861-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ISABELLA SILVA RONDON - CPF: 075.961.091-60 (ADVOGADO), ANA CAROLINE DA COSTA ALMEIDA - CPF: 052.890.081-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto da 2a Vogal (Exma. Desembargadora Clarice Claudino da Silva), acompanhada pelo 1o Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), 3a Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) e 4a Vogal (Dra. Tatiane Colombo), vencido o relator, que o proveu parcialmente.

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTO LÍQUIDO COMPROVADO.

POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação de Alimentos e condenou o genitor da criança ao pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

2. O Apelante pleiteia a redução do valor da pensão para 14% (catorze por cento) do
salário mínimo
, sob a alegação de comprometimento da renda por despesas familiares e obrigações com outra filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo adequada da pensão alimentícia, se sobre o
salário mínimo
ou sobre o rendimento líquido comprovado do alimentante, e verificar a proporcionalidade do percentual fixado à luz da capacidade contributiva do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A base de cálculo da pensão alimentícia deve corresponder ao rendimento líquido comprovado do alimentante, quando demonstrada sua relação formal de trabalho, nos termos dos
arts
. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

5. A adoção do
salário mínimo
como parâmetro somente é cabível na ausência de comprovação dos rendimentos ou em situações de informalidade laboral, o que não ocorre no caso concreto.

6. O holerite juntado aos autos comprova que o Apelante possui remuneração líquida mensal, a qual melhor reflete sua real capacidade contributiva.

7. O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade impõe a adequação do valor da pensão às possibilidades do alimentante e às necessidades do Alimentando, sem comprometer a subsistência digna de qualquer das partes.

8. A constituição de nova família e a existência de outros filhos não afastam o dever alimentar decorrente do poder familiar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Os alimentos devem ser fixados com base nos rendimentos líquidos comprovados do Alimentante quando houver vínculo empregatício formal. 2. A fixação da pensão deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre as partes. 3. A constituição de nova família não exime o genitor do dever de prestar alimentos ao filho de relação anterior.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.694, § 1o e 1.695

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível no 5005639-75.2018.8.13.0702, Rel. Des.a Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câmara Cível Especializada, j. 02.08.2024,
publ
. 05.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO A
PARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LUCAS FABIO VILELLA SOARES
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Alimentos” (Proc. no 1013188-93.2019.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por
BERNARDO LUCAS ALMEIDA SOARES
, representado por sua genitora, ANA CAROLINE DA COSTA ALMEIDA, acolheu o pedido inicial para “
condenar o requerido

LUCAS FÁBIO VILELLA SOARES ao pagamento de pensão alimentícia ao requerente no patamar de 30% (trinta por cento)do seu rendimento líquido por mês, a serem descontados em folha e depositados até o dia 10 de cada mês em conta da genitora do menor informada nos autos, bem como em metade das despesas extraordinárias com saúde e educação, estas pagas mediante a apresentação de recibo
” (cf. Id. no 239188207).

O apelante alega que a sentença proferida pelo juízo a quo, ao fixar os alimentos em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, não considerou sua capacidade econômica real. Sustenta que sua renda base é de apenas R$ 1.934,19, conforme demonstram os documentos anexados aos autos, e que arca sozinho com todas as despesas do lar, uma vez que é casado e único provedor de sua família. Além disso, afirma que possui obrigações financeiras fixas, incluindo o pagamento do parcelamento de um terreno, aluguel e prestações de uma motocicleta.

Destaca, ainda, que tem outra filha, para a qual já contribui com alimentos no valor de R$ 180,00, correspondente a 14% do
salário mínimo
vigente, e que a isonomia entre os filhos deve ser preservada, conforme estabelece o artigo 227, § 6o, da Constituição Federal de 1988.

Além disso, o apelante sustenta que a fixação do percentual de 30% de seus rendimentos líquidos compromete sua própria subsistência e compromissos financeiros já firmados, tornando-se excessivo e desproporcional à sua realidade econômica.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que “
seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, fixando os alimentos em 14% (quatorze por cento) do
salário mínimo
vigente. Subsidiariamente, caso não seja entendimento dos Nobres Julgadores, requer seja fixado os alimentos em 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
, destaca-se que a própria autora, em sua impugnação (Id. 153362383), requereu pela manutenção do valor fixado dos alimentos provisórios em definitivos
” (cf. Id. no 239188209).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 239188218).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do apelo “
em vista da situação apresentada e, em observância ao trinômio necessidade – possibilidade - adequação, entendo cabível a fixação de alimentos em favor do menor Bernardo Lucas Almeida Soares, no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, mantendo-se o pagamento de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação
” (cf. Id. no 242825196).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos a controvérsia acerca da quantificação da obrigação alimentar cominada ao genitor/apelante em prol do seu filho menor, ora apelado, tendo em vista alegação apelatória calcada no recebimento de rendimentos insuficientes para tanto.

É cediço, que os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida quanto a estes, já que crianças e adolescente necessitam de proteção integral sob as mais variadas formas, devendo os pais providenciarem instrumentos que possibilitem essa proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei no 8.069/90) em inúmeros de seus dispositivos legais.

Assim, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se os princípios da proporcionalidade (binômio necessidade-possibilidade) e da razoabilidade.

Sopesado o assunto, no presente caso, não há dúvidas de que a necessidade dos alimentos é absoluta na medida em que o filho do alimentante é menor, possuindo atualmente 06 anos de idade, sendo indiscutível o direito à moradia, saúde, alimentação, lazer,
vestuário, etc.
, sob pena de ofensa à sua dignidade.

Não obstante isso, o valor fixado pelo MM. Juiz da causa, em 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do apelante por mês, deve ser reduzido.

No caso, as provas dos autos demonstram que a verba alimentar fixada pela sentença, é incompatível com a condição econômico-financeira do autor/apelante, que, conforme informado nos autos, este exerce a função de Bombeiro Civil e recebe uma remuneração líquida de R$ 2.209,76 (dois mil quartos e nove reais e setenta e seis centavos) por mês, possuindo além do apelado, mais 01 (uma) filha menor idade, para a qual paga o montante de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a título de pensão alimentícia, que também deve ter garantido o direito ao recebimento de pensão alimentícia, mesmo que os valores não precisem ser idênticos.

Diante desse cenário e com base no trinômio necessidade – possibilidade – adequação, considere justa a fixação da pensão alimentícia em favor do menor Bernardo Lucas Almeida Soares no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Ademais, consta nos autos a obrigação de pagamento de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação, encargo que o apelante não pretende modificar.

Nesse sentido:

EMENTA: ALIMENTOS. OBRIGAÇÂO ALIMENTAR. ALIMENTANTE QUE POSSUI CINCO FILHOS MENORES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS. APLICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE COMPROVADA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Na fixação de alimentos é indispensável a análise do binômio possibilidade/necessidade, sendo do réu o ônus da prova de que não pode arcar com a pensão mensal fixada - São presumíveis os dispêndios com alimentação, vestuário, lazer e educação, dentre outros de extrema necessidade, além de aumentarem com o desenvolvimento das crianças - Na fixação de alimentos é indispensável a análise do trinômio possibilidade/necessidade/razoabilidade, sendo do alimentante o ônus da prova de que não pode arcar com a pensão mensal fixada - No caso o recorrente comprova que, além dos apelados, possui outros três filhos; e comprova que paga pensão a dois deles, fato que deve ser levado em consideração - De qualquer forma, sabe-se que a fixação de pensão alimentícia se faz "rebus sic
standibus
", podendo, no futuro - se modificada a situação - ser reavaliada. Assim, e considerado o princípio da isonomia entre os filhos, deve ser dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pensão fixada para 35% (trinta e cinco por cento) do
salário mínimo
. Os alimentos retroagem à data da citação, sendo aplicável a súmula 621 do STJ - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000211933296001 MG, Relator: Wander
Marotta
, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE RESTRITA DO GENITOR. EXISTÊNCIA DE OUTROS TRÊS FILHOS MENORES, ALÉM DO APELADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA HIPÓTESE DE EMPREGO COM VÍNCULO PARA ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo a necessidade do filho menor presumida e tendo restado demonstrada a limitação da possibilidade do genitor, de rigor a redução do valor arbitrado a título de pensão alimentícia. (TJ-SP - AC: 10009621620188260506 SP 1000962-16.2018.8.26.0506, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 10/04/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2022)

De tal modo, à míngua dos atuais vencimentos do genitor e considerando as particularidades do caso em comento, como visto acima, entendo que os alimentos devem ser readequados para o importe de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, valor este que, a meu ver, melhor atende ao trinômio alimentar proporcionalidade-necessidade-possibilidade, mantendo-se a obrigação do alimentante de arcar com a metade das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas e educacionais).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir para o importe de 30% do salário-mínimo, o valor dos alimentos, mantendo-se a obrigação do alimentante de arcar com a metade das despesas extraordinárias.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO.

SR. D
ES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(
1
o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
a VOGAL):

Egrégia Câmara:

B. L. A. S.
representado por sua genitora Ana Caroline da Costa Almeida, ajuizou Ação de Alimentos em face de
Lucas Fábio Vilella Soares
, sob a alegação de que necessita de alimentos para sua subsistência.

Afirmou que sua genitora está desempregada, não tem condições de arcar sozinha com as despesas, e o Requerido possui renda mensal superior a R$1.000,00 (um mil reais), oriunda do trabalho como bombeiro civil.

Os alimentos provisórios foram fixados em 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência do pedido inicial, e condenação do Requerido ao pagamento de pensão alimentícia no patamar de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias com saúde e educação. Por derradeiro, compeliu o Alimentante a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Lucas Fábio Vilella Soares interpôs Recurso de Apelação no qual alega ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que sua remuneração base consiste em R$ 1.934,19 (um mil, novecentos e trinta e quaro reais e dezenove centavos).

Alega ser casado e o único responsável pelo sustento da família, e arca integralmente com as despesas domésticas. Além dos custos cotidianos, é responsável pelo pagamento do parcelamento de um terreno, reside em imóvel alugado e ainda assume as prestações de uma motocicleta. Soma-se a isso o dever de auxiliar financeiramente sua filha Ana Vitória Alves Soares, para quem contribui com R$ 180,00 (cento e oitenta reais) mensais a título de pensão alimentícia.

Requer, portanto, a reforma da sentença a fim de que a verba alimentícia seja fixada em 14% (catorze por cento) do
salário mínimo
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para fixar a pensão alimentícia em valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, mantendo o pagamento das despesas extraordinárias (50%).

Na sessão de 25/03/2025, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, proveu parcialmente o Apelo e fixou a pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo, e as despesas extraordinárias (50%), tal como fixado na sentença.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e, desde logo, manifesto divergência do entendimento do Relator, especificamente no que tange à base de cálculo.

Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada. O art. 1.695 do mesmo diploma legal estabelece que os alimentos devem atender às necessidades do Alimentando na medida dos recursos do Alimentante.

Os holerites acostados aos autos pelo Apelante revelam o seu labor na empresa “Viver Treinamentos e Serviços Empresariais”, na função de Bombeiro Civil, mediante remuneração líquida de R$ 2.209,76 (dois mil, duzentos e nove reais e setenta e seis centavos).

Tal valor deve, portanto, ser utilizado como base de cálculo da obrigação alimentar, pois representa de forma mais fidedigna a real capacidade contributiva do Apelante.

Com efeito, havendo prova dos rendimentos do Alimentante, a pensão deve ser fixada com base na sua renda líquida comprovada, e não sobre o
salário mínimo
, que serve apenas como parâmetro em casos de falta de comprovação dos rendimentos ou de atividade sem vínculo empregatício:

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - ALIMENTOS - QUANTUM - ATENDIMENTO AO TRINÔMIO ALIMENTAR - INDISPENSABILIDADE - EMPREGO FORMAL DO GENITOR - BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO - RENDIMENTOS LÍQUIDOS - PREVALÊNCIA - VERBA JUSTA E RAZOÁVEL - PAGAMENTO IN NATURA - CONVERSÃO - NECESSIDADE. - O equilíbrio da pensão alimentícia, de acordo com a situação dos envolvidos, deve garantir a observância permanente e contínua do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, podendo a qualquer momento que sobrevenha alteração no estado de fato ou de direito das partes ocorrer a alteração do valor fixado - Para que se proceda à revisão do encargo alimentício é mister que o postulante comprove a alteração financeira de quem os presta ou de quem os recebe, instruindo o feito com as provas necessárias ao provimento do pedido, a teor do que dispõe o artigo 1.699 do Código Civil - Os rendimentos líquidos do alimentante devem nortear a base de cálculo do arbitramento nas hipóteses em que o genitor possui vínculo empregatício formal, obstando que qualquer dos envolvidos sofra prejuízos de acordo com a variação natural da remuneração ao longo dos meses de trabalho. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50056397520188130702 1 .0000.24.161363-7/001, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 02/08/2024, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/08/2024)

Ademais, não pode o Recorrente esquivar-se do seu dever de sustento inerente ao poder (dever) familiar, mesmo quando tiver formado nova família e/ou ocorrer o nascimento de outros filhos.

Dessa forma, não merece acolhida o pedido da parte autora para fixação da pensão em percentual do salário-mínimo, devendo a obrigação alimentar ser calculada com base no rendimento líquido mensal do Apelante.

Assim, considerando o valor da remuneração do Apelante e os encargos e despesas por ele comprovados, tenho que a sua capacidade contributiva alcança o percentual de 15% (quinze por cento).

Feitas essas considerações,
dou

provimento
ao recurso, fixo os alimentos em 15% do salário líquido do alimentante, inclusive 13o e gratificações, a ser descontado em folha de pagamento e depositado em conta bancária a ser informada nos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Com a devida vênia ao
R
elator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3a VOGAL
- CONVOCADA
):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva
.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL
- CONVOCADA
):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 2
9/04
/2025.